Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) possui, de modo bastante claro, duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
2. No caso de prestação de serviço por clínica de estética, eventual dever de indenizar deve ser analisado à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14 do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade.
3. Nos termos do § 1°, do art. 14, do CDC: "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido."
4. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, caput, do CDC. A responsabilidade da empresa é objetiva.
5. Na hipótese, a conclusão pericial foi no sentido de que houve falha na prestação do serviço atribuída a falta de formação ou habilidade da profissional que manipulou o equipamento em uma das sessões realizadas. O perito deixou claro que não se pode atribuir os danos causados a consumidora a fatores externos.
6. Com a comprovação de que houve falha na prestação do serviço e que os danos sofridos pela consumidora estão diretamente ligados ao serviço defeituoso prestado pela empresa a compensação por dano material e moral é devida.
7. No tocante ao dano moral, vislumbram-se, em sede doutrinária, três posições: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
8. Não existem critérios legais para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório) devido a título de compensação por danos morais. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
9. O consumidor tem o direito à efetiva e integral reparação dos danos sofridos em decorrência de uma relação de consumo (art. 6o, inciso VI CDC). O dano patrimonial é aquele que, como o próprio nome indica, constitui uma diminuição do patrimônio material do lesado, suscetível de avaliação pecuniária. Indenizar significa justamente reparar o dano causado à vítima (consumidor). Sempre que possível, deve-se restabelecer o status quo ante.
10. Nos termos do art. 90 do CPC “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu”. Portanto, devem ser fixados honorários no valor de 10 % (dez por cento) sobre os R$ 20.000,00 (cinte mil reais), valor referente ao pedido de condenação em dano estético inicialmente formulado pela autora.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados.